Tribunal: TJSP
Processo: 1003559-89.2016.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
DANOS MORAIS E MATERIAIS – Construção de galerias pluviais pela Municipalidade que atravessou dois imóveis particulares – Alegação dos proprietários de que as construções abalaram a estrutura dos imóveis, ensejando, inclusive, a demolição de um deles – Danos morais e materiais requeridos – Prova pericial imprescindível para o julgamento do caso – Necessidade de averiguação de eventual

Ementa:
DANOS MORAIS E MATERIAIS – Construção de galerias pluviais pela Municipalidade que atravessou dois imóveis particulares – Alegação dos proprietários de que as construções abalaram a estrutura dos imóveis, ensejando, inclusive, a demolição de um deles – Danos morais e materiais requeridos – Prova pericial imprescindível para o julgamento do caso – Necessidade de averiguação de eventual descumprimento das normas previstas para a construção das galerias pluviais – Laudo pericial produzido, no entanto, que não analisou suficientemente as questões – Utilização de normas da ABNT anteriores à data da construção das galerias – Indenização calculada com base em área maior que a de fato demolida – Anulação da sentença, para elaboração de novo laudo pericial, que responda satisfatoriamente os quesitos propostos – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067043
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003559-89.2016.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL, são apelados FRANCISCO
SERVIDONE, GENY SAURIN SERVIDONE, SEBASTIÃO VALENTIM
SERVIDONE e MARTA FERNANDES SERVIDONE.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E
BANDEIRA LINS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003559-89.2016.8.26.0291 - Comarca de Jaboticabal - Voto no 33.392 - bhs
2
Voto no 33.392
Apelação Cível no 1003559-89.2016.8.26.0291
Comarca: Jaboticabal
Apelante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
Apelados: FRANCISCO SERVIDONE e OUTROS
JUÍZA: Andrea Schiavo
DANOS MORAIS E MATERIAIS
Construção de
galerias pluviais pela Municipalidade que atravessou dois
imóveis particulares Alegação dos proprietários de que as
construções abalaram a estrutura dos imóveis, ensejando,
inclusive, a demolição de um deles Danos morais e
materiais requeridos Prova pericial imprescindível para o
julgamento do caso
Necessidade de averiguação de
eventual descumprimento das normas previstas para a
construção das galerias pluviais
Laudo pericial
produzido, no entanto, que não analisou suficientemente as
questões Utilização de normas da ABNT anteriores à data
da construção das galerias Indenização calculada com
base em área maior que a de fato demolida Anulação da
sentença, para elaboração de novo laudo pericial, que
responda satisfatoriamente os quesitos propostos Recurso
provido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto
tempestivamente pela Prefeitura Municipal de Jaboticabal. às fls.
345/358 contra a r. sentença de fls. 326/332 que julgou parcialmente
procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento dos danos
materiais e morais requeridos, fixando honorários advocatícios no
patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. A parte
dispositiva da r. sentença está abaixo reproduzida:
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para condenar a requerida ao pagamento da
quantia de a) R$191.058,70, a título de danos materiais,
acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E, desde o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003559-89.2016.8.26.0291 - Comarca de Jaboticabal - Voto no 33.392 - bhs
3
ajuizamento da ação e juros de mora desde a citação, pelos
índices aplicáveis à caderneta de poupança e b) R$60.00,00
(sessenta mil reais) a título de dano moral, no importe de
R$15.000,00 para cada autor, corrigidos pelo IPCA-E,
desde a data da publicação da sentença e acrescidos de
juros de mora desde a citação, pelos índices aplicáveis à
caderneta de poupança. À vista da sucumbência, arcará a
requerida com o pagamento das custas processuais,
atualizadas desde o efetivo desembolso e dos honorários
advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor da condenação. Transitada em julgado, arquivem-se
os autos com as anotações de praxe. P.I.C”
Inconformada, recorreu a Prefeitura Municipal pleiteando a
reforma da r. sentença guerreada, sob o fundamento, em preliminar de
mérito, de que a r. sentença deve ser anulada, na medida em que
baseada em premissas equivocadas, cujas situações fáticas e jurídicas
não foram invocadas pelas partes. Aduz que a existência de caso
fortuito ou força maior, cuja incidência fora afastada pela julgadora na
sentença, não foi matéria aventada pelas partes.
Estabelece que os autores não trouxeram aos autos prova
de regularidade da construção, conforme lhes competia, e o laudo
pericial utilizado como base para a prolação da r. sentença guerreada
bem identificou que a edificação de no 958 não tinha projeto aprovado e
nem sequer responsável técnico, o que caracteriza inconformidade da
edificação com as exigências legais e normas da ABNT. Argumenta que
a r. sentença guerreada violou as disposições contidas no art. 489, II do
Código de Processo Civil, não podendo ser considerada fundamentada,
razão pela qual deve ter a sua nulidade declarada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003559-89.2016.8.26.0291 - Comarca de Jaboticabal - Voto no 33.392 - bhs
4
Ainda em preliminar de mérito, a municipalidade ré alega
cerceamento de defesa, na medida em que, ao julgar antecipadamente a
lide, o r. juízo “a quo” tolheu o seu direito de produção das provas
pleiteadas, sem sequer analisar o pedido de designação de nova prova
pericial com objetivo de adequar o laudo pericial apresentado às fls.
318/323.
No mérito, alega que o laudo pericial é falho, inconsistente,
tendencioso e contraditório, tendo sido apontado às fls. 272/276 e
318/323 as incongruências, as quais não foram avaliadas e sequer
enfrentadas pela r. sentença guerreada. Aduz que o laudo pericial não
trouxe aos autos o detalhamento ou as informações dos critérios
técnicos que embasaram sua conclusão, tendo o profissional que
elaborou o relatório se baseado em informações prestadas pela parte
requerente e não nas documentações apresentadas.
Aduz que, apesar de se identificar que as normas da ABNT
não teriam sido observadas, não há indicação de quais normas
especificamente teriam sido descumpridas. Estabelece que não há
especificação de quais as normas vigentes na época da construção da
galeria, já que as normas transcritas no laudo complementar passaram a
ser exigidas em data posterior a edificação da galeria, que data mais de
30 (trinta) anos.
Alega estar ausente a indicação das bases que levaram à
conclusão de que as construções se tratam de poços de visitas (PV), e
qual a relevância de tal enquadramento teórico, já que em momento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003559-89.2016.8.26.0291 - Comarca de Jaboticabal - Voto no 33.392 - bhs
5
algum há determinada identificação capaz de elucidar quais as funções
que os poços de visita deveriam ter e cujas caixas não seriam capazes de
realizar.
Quanto aos quesitos, especificamente, estabelece que o i.
perito se limitou a mencionar que o imóvel teria supostamente sofrido
dano, sem apontar ou descrever quais seriam eles. Estabelece, ainda,
que em resposta aos quesitos, o perito solicitou esclarecimentos em
relação aos critérios utilizados para a apuração dos valores orçados no
laudo de fls. 260, ao invés de prestar os esclarecimentos solicitados.
Aduz que em resposta aos quesitos de nos 9 e 10 o i. perito,
contrariando a conclusão exposta no laudo de fls. 258/267 deixa claro
que a edificação de no 958 “não tinha projeto aprovado e tão pouco
responsável técnico, o que caracteriza inconformidade da edificação com as
exigências legais e normas da ABNT”.
Argumenta que o valor de reparação indicado pelo laudo
pericial retrata valores relativos a uma proposta de demolição e
reconstrução, com dinheiro público, de imóvel particular, mediante a
edificação de um imóvel novo, maior e melhor do que aquele antes
existente, na medida em que, passaria de 81m2 para 134,7m2,
contrariando, assim, o princípio da moralidade.
Estabelece que nas respostas aos quesitos, o i. perito
informou que os supostos danos não foram constatados, mas sim
reproduzidos dos croquis, projetos e memória de cálculos, documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003559-89.2016.8.26.0291 - Comarca de Jaboticabal - Voto no 33.392 - bhs
6
estes que foram impugnados pela municipalidade ré.
Questiona, a municipalidade ré, que se o i. perito afirmou
não ter elementos técnicos para a análise da edificação, em virtude da
ausência de elementos técnicos e projetos para a análise de sua estrutura
ou precariedade da edificação clandestina demolida, não poderia
concluir que os danos causados nas estruturas dos imóveis foram
causados pelo transbordo da rede pluvial.
Requer, assim, a anulação da r. sentença guerreada, para
que sejam produzidas as provas requeridas, ou, alternativamente, para
que seja determinada a improcedência da ação, ou a reforma parcial da
decisão recorrida, a fim de que haja a condenação dos danos materiais
em consonância a efetiva metragem do imóvel demolido, qual seja,
81m2 e não 134,70m2 e consequente exclusão dos valores relativos a
inviável retirada da galeria pluvial existente.
Contrarrazões às fls. 361/368.
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e
morais em face do Município de Jaboticabal, em que os autores alegam
que são proprietários de imóveis localizados na Rua José Bonifácio, nos
números 950 e 958, sendo que sob tais imóveis passa uma rede coletora
de água pluvial, construída e executada pela municipalidade ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003559-89.2016.8.26.0291 - Comarca de Jaboticabal - Voto no 33.392 - bhs
7
Entretanto, desde alguns anos há histórico de reclamações
dos autores, que foram objetos dos Procedimentos Administrativos
processados junto à Prefeitura, para que fosse regularizada a rede
coletora de água pluvial, com adequação da capacidade das caixas, que
restaram, entretanto, infrutíferos.
Argumentam, os autores, que em dezembro/2015, em
virtude das fortes chuvas, houve grande inundação e alagamento,
atingindo toda a parte interna e externa do imóvel, sofrendo, com isso,
prejuízos de ordem material, consistentes na danificação da estrutura do
prédio e desmoronamento do teto e das paredes.
Aduzem, também, a existência de lucros cessantes desde a
data da primeira inundação, na medida em que o imóvel estava locado à
época, requerendo, portanto, o pagamento da quantia de R$191.058,70
(cento e noventa e um mil e cinquenta e oito reais e setenta centavos) a título de
danos materiais, R$157.789,00 (cento e cinquenta e sete mil setecentos e
oitenta e nove reais) a título de lucros cessantes e o equivalente a 200
(duzentos) salários mínimos a título de danos morais.
Pois bem, analisados com percuciência os relatos das partes
expressos em suas manifestações, observa-se que a matéria é
eminentemente fática, e depende da análise do laudo pericial para que
se conclua pela pertinência da indenização arbitrada.
E, neste sentido, cumpre mencionar que o laudo pericial
elaborado e juntado nos autos às fls. 257/267 não especificou as normas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003559-89.2016.8.26.0291 - Comarca de Jaboticabal - Voto no 33.392 - bhs
8
da ABNT utilizadas que ensejaram à conclusão de que “a galeria
construída foi feita fora das normas da ABNT, está parcialmente obstruída, os
danos causados nas estruturas dos imóveis foram causados pelo transbordamento
desta rede e o valor para repara os danos é de R$223.034,53 (duzentos e vinte e
três mil e trinta e quatro reais e cinquenta e três centavos)”.
Em decorrência da ausência de menção aos fundamentos
das normas regulamentares que ensejaram a conclusão do i. perito pelo
pagamento de indenização por danos materiais, sobreveio pedido de
esclarecimento, que foi respondido às fls. 281/309.
Entretanto, em que pesem os esclarecimentos prestados
pelo i. perito, observa-se que houve mera reprodução das normas da
ABNT, as quais, entretanto, são posteriores à edificação da galeria.
Assim, evidencia-se certa incongruência, pois, para a se averiguar a
responsabilidade do Município de Jaboticabal, necessário seria a análise
das normas da ABNT vigentes à época da construção, posto que apenas
assim será possível averiguar a existência de dano indenizável.
Ademais, ao responder o questionamento de número 2, o i.
perito enunciou que: “a rede passa nos terrenos da Rua José Bonifácio no 950 e
no 958, e as caixas ali existentes não são Poços de Visita (PV)”. Entretanto,
apesar de assim estabelecer, não foram indicados os motivos que
levaram o perito a identificar que as caixas não são poços de visita, bem
como a relevância de tal enquadramento.
Foram colacionadas as normas da ABNT aplicáveis à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003559-89.2016.8.26.0291 - Comarca de Jaboticabal - Voto no 33.392 - bhs
9
hipótese, sem se esclarecer quais foram cumpridas pela Municipalidade
e quais foram descumpridas na construção das galerias pluviais. E,
quando questionado especificamente sobre “quais as normas da ABNT que,
segundo o laudo apresentado, não foram observadas quando da construção da
galeria?”, a resposta foi a de que “as normas da ABNT que não foram
atendidas estão acima relatadas”.
Importante ressaltar que a prova técnica produzida nos
autos, qual seja, a prova pericial, tem como objetivo esclarecer e
elucidar as questões eminentemente técnicas que não são de
conhecimento do julgador, a fim de conceder-lhe o substrato necessário
para o consequente julgamento do mérito, objetivo este que não foi
atingido com a prova apresentada nos autos.
E, em decorrência da impossibilidade de constatação das
supostas irregularidades perpetradas pela Municipalidade, fato este
essencial para o deslinde do presente feito, de rigor a anulação da r.
sentença e determinação de realização de nova perícia, remetendo-
se os autos à origem para tanto.
Apresento, como questionamentos a serem respondidos
pelo i. perito os itens abaixo elencados, sem prejuízo dos quesitos a
serem apresentados pelas partes no prazo legal:
1) É possível determinar em qual data foram construídas as
galerias pluviais pela Prefeitura Municipal?

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003559-89.2016.8.26.0291 - Comarca de Jaboticabal - Voto no 33.392 - bhs
10
1) Quais eram as normas da ABNT aplicáveis para tais
construções?
1) Qual é o diâmetro e a declividade da galeria pluvial que
atravessa as propriedades dos autores?
1) Tais medidas são apontadas pela literatura como ideais para a
função a que se voltam?
1) Há uma caixa pluvial (PV) instalada nas propriedades dos
autores? Em caso afirmativo, dizer se as caixas pluviais são
adequadas para a contenção da água pluvial.
1) É possível verificar quais foram os danos causados pelo
transbordamento da galeria pluvial? Em caso afirmativo, qual
seria a indenização material para a reparação de tais danos?
1) A demolição do imóvel no 958 foi decorrente da instalação das
galeias pluviais?
1) Caso identificada a necessidade de indenização, qual seria o
valor adequado de seu arbitramento? Favor citar as normas da
ABNT que embasam os cálculos.
Isto posto, pelo meu voto dá-se provimento ao apelo,
para anular a sentença, determinando-se nova perícia (nos moldes
acima indicados), manifestação das partes e prolação de nova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003559-89.2016.8.26.0291 - Comarca de Jaboticabal - Voto no 33.392 - bhs
11
sentença.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)